Tribunal: TJSP
Processo: 1021972-27.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021972-27.2015.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
EDUARDO ANTONIO BENAVIDES (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSELENE DE
OLIVEIRA BENAVIDES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BWA INVEST
PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021972-27.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 27456
2
VOTO No 27456.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021972-27.2015.8.26.0602/50000
SOROCABA
EMBARGANTES: EDUARDO ANTONIO BENAVIDES e OUTRA
EMBARGADO: BWA INVEST PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS
LTDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

Omissões
-
Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Matérias já
decididas no acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer
deformidade passível de correção no v. Aresto. Ausência de
omissão, de contradição ou de obscuridade.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
por Eduardo Antônio Benavides e Outra contra o v. acórdão de fls.551/556
desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao seu
recurso de apelação.
Os embargantes pretendem a declaração do v.
aresto para sanar omissões (fls. 1/22). Alegam que não houve prestação
jurisdicional em relação à questão apontada no apelo de que na reintegração a
arrematante expandiu a medida apontada na penhora e na própria arrematação
de 1.816,34 m2 invadindo área pertencente aos embargantes. Afirmam que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021972-27.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 27456
3
fotos juntadas a fls. 37/42, a retificação de registro efetuada pela ré para
expandir a área e o depoimento da testemunha Santo Ferreira Filho não foram
apreciadas no v. aresto. Sustentam que a arrematação e a penhora são “ad
mensuram” e não “ad corpus”. Ressaltam que o perito apontou que a
arrematação foi de 2.664,68m2 (fl.334), desconsiderando a metragem da
penhora e da arrematação de fls.43 e 107. Requerem o expresso
prequestionamento dos artigos que elencam nos embargos de declaração para
ter acesso aos Tribunais Superiores. Pleiteiam o provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
O
v.
Acórdão
não
apresenta
lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão trazida a julgamento, mencionando os fundamentos pelos quais a
Turma Julgadora decidiu daquela forma.
As alegações a respeito da expansão da medida
da área pela arrematante, da retificação de registro efetuada pela ré para
expandir a área e do depoimento da testemunha Santo Ferreira Filho já
constaram do v. aresto e foram expressamente apreciadas. Nenhuma violação
a princípios constitucionais ou processuais restou configurada no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021972-27.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 27456
4
do recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.
Ao contrário, as matérias arguidas no recurso
foram analisadas pela Turma Julgadora.
Constou no v. acórdão que:
“Foi realizada prova pericial, tendo o perito
afirmado que as Glebas 'A', 'B' e 'C', que são vizinhas e pertenciam a um
mesmo imóvel, tiveram erro na aferição das medidas no momento da divisão
e do registro das novas matrículas.
De acordo com o laudo pericial de fls.
318/339, a área real de cada um dos imóveis é maior do que a área constante
da matrícula e que a área objeto da ação integra a Gleba 'B' e não a 'C'.
Ressaltou que há excesso de área com relação às três glebas e não apenas
com relação à gleba objeto da ação, de modo que não houve subtração de
área de uma gleba em detrimento da outra, tratando-se de equívoco no
registro dos três imóveis vizinhos.
A
prova
oral
produzida
confirma
este
entendimento.
A testemunha dos autores, Santo Ferreira
Filho, afirmou que a sua propriedade é de 35% da área, que está registrada
e murada. Por sua vez, pode-se observar da matrícula do imóvel que o
imóvel foi vendido pelos apelantes, na sua totalidade, e que consta área
inferior a que foi apontada pela perícia.
Paulo César Bertran, testemunha dos autores,
disse que não havia qualquer divisão entre as glebas 'B' e 'C' quando os
apelantes venderam a área para Santo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021972-27.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 27456
5
A testemunha da ré, Daniel, responsável pelo
leilão da área em questão, também disse que o local estava sem divisão
interna e abandonado, o que leva à conclusão de que os autores não tinham
a posse da área que pleiteiam.
De acordo com o artigo 561 do CPC/2015, a
protec aÞo possessoìria soì pode ser outorgada quando houver prova dos
seguintes elementos: a) a posse, b) a turbac aÞo ou esbulho praticado pelo reìu,
c) a data da turbac aÞo ou do esbulho e d) a perda da posse. NaÞo eì o caso dos
autos.
No caso em questaÞo, o conjunto probatoìrio
demonstra a melhor posse do reìu.
NaÞo restaram, portanto, demonstrados a
melhor posse dos autores e o alegado esbulho, cujo o nus da prova recai
sobre eles por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.
373, I do Código de Processo Civil.
O conjunto probatório constante dos autos
demonstra que a apelada arrematou o imóvel, Gleba 'B', com posterior
imissão na posse e regularização perante a Municipalidade e o Cartório de
Registro de Imóveis.”.
Portanto, nada há que se declarar.
Não
havia
necessidade
de
se
discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado no
julgamento.
Se ainda assim os embargantes entendem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021972-27.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 27456
6
as questões não foram bem apreciadas, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se
conforme a decisão ao entendimento dos embargantes (STJ EDcl no AgRg no
REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos de
declaração, mesmo com o fim de prequestionamento, está no esclarecimento
do julgado.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR